Tribunal: TJDFT
Processo: 0720362-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA PERÍCIA CONTÁBIL. LIMITES.

I – Não há preclusão para definição dos limites da segunda perícia contábil uma vez que a conclusão da primeira perícia não foi homologada pelo Juízo de Primeiro Grau que postergou a análise da sua necessidade.

II – É cabível a realização de uma segunda perícia quando a matéria não está suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC).

III - Agravo de instrumento desprovido.